Tribunal: TJMT
Processo: 1020156-63.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020156-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA - CPF: 706.079.821-87 (APELADO), LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA - CPF: 706.079.821-87 (ADVOGADO), IARA ANJOS DE ABREU MACIEL - CPF: 051.265.231-71 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), D. L. D. L. - CPF: 094.846.591-36 (APELADO), LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA - CPF: 706.079.821-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA –
RECUSA INDEVIDA –
DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos autos, ficou comprovada a ausência de rede credenciada apta a fornecer o tratamento multidisciplinar à parte autora, devendo a operadora do plano de saúde oferecer o tratamento vindicado na clínica não credenciada e em obediência ao laudo médico.

Assim, havendo previsão para cobertura dos procedimentos que envolvam os beneficiários portadores do espectro autista por qualquer método ou abordagem, é abusiva a recusa dos tratamentos indicados pelo médico que assiste a paciente, motivo pelo qual, merece ser mantida a sentença ora recorrida.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa em oferecer o tratamento multidisciplinar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde, sendo que o valor fixado na sentença, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e por isso, merece ser mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020156-63.2024.8.11.0003

APELANTE:

HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

APELADO:

D. L. D. L, REPRESENTADO POR SUA GENITORA

LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milena
Aparecida Pereira Beltramini
,
lançada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
D. L. D. L.
, representado por sua genitora LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA,
que julgou
procedentes os pedidos iniciais, e
condenou

a requerida a restabelecer os atendimentos terapêuticos e fornecer os serviços de fonoaudiologia no Instituto Nuvem – Centro de Estimulação Infantil, conforme prescrição médica, sem limitação de sessões e sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 limitada a R$ 100.000,00; bem como a condenou ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenou, ainda, a requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois teria disponibilizado rede credenciada apta a realizar os tratamentos prescritos, inexistindo negativa de cobertura.

Defende a impossibilidade de custeio de terapias fora da rede credenciada, invocando a RN no 566 da ANS e o princípio do equilíbrio contratual.

Argumenta que não há obrigação legal em fornecer tratamento na clínica escolhida pelo apelado, notadamente quanto ao método ABA, cuja cobertura dependeria de requisitos técnicos previstos em normativas da ANS.

Assevera que inexiste previsão contratual ou legal para custear atendimentos ilimitados, e que eventual tratamento extrapola os limites do rol da ANS, sendo legítima a limitação de sessões.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor a título de
astreintes
, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito (Id. 293992365).

Nas contrarrazões, o apelado argumenta que a sentença deve ser mantida, porquanto o contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei no 9.656/98, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento da criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Aduz que o rol da ANS é exemplificativo e não pode ser utilizado para restringir a cobertura de terapias prescritas por profissional habilitado. Ressalta que a negativa da apelante viola o artigo 47 do CDC e a Lei no 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que garante atenção integral à saúde da pessoa com TEA, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 293992369)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opinou pelo desprovimento
do recurso (Id.
306137354)

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 293992367.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
D. L. D. L,
representado por sua genitora
LOANA FERNANDA AQUINO DE LIMA,
ajuizou ação de obrigação de fazer
c/c indenização por danos morais em desfavor de

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, alegando, em síntese, que foi
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0) e necessita de forma completa dos tratamentos indicados no relatório médico, ante a dificuldade de fala, compreensão, interação, falta de contato visual, comportamentos muito aquém a idade, dentre outros problemas visíveis.

Informa que iniciou o tratamento em abril/2022 na clínica Instituto Nuvem – Centro de Estimulação Infantil; que em 25.08.2023, foi surpreendido com a suspensão do tratamento em razão de problemas financeiros entre a ré e a clínica Nuvem.

Diz que tentou todos os meios administrativos para que fosse resolvido o impasse com o restabelecimento do tratamento, contudo, não obteve êxito.

Sustenta a necessidade imperiosa de submeter-se ao tratamento médico indicado e requer a procedência dos pedidos iniciais, inclusive com o ressarcimento dos danos morais que lhe foi causado.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo

julgou
procedentes os pedidos iniciais e
condenou

a requerida a restabelecer os atendimentos terapêuticos e a fornecer os serviços de fonoaudiologia no Instituto Nuvem – Centro de Estimulação Infantil, conforme prescrição médica, sem limitação de sessões e sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 limitada a R$ 100.000,00; bem como ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
,
acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois teria disponibilizado rede credenciada apta a realizar os tratamentos prescritos, inexistindo negativa de cobertura.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor a título de
astreintes
, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito.

Pois bem. A controvérsia está em saber se é caso de reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, afastar a obrigatoriedade do fornecimento
/custeio do tratamento na clínica fora da rede credenciada (Instituto Nuvem – Centro de Estimulação Infantil); analisar a limitação de sessões; a indenização por danos morais e a redução das
astreintes.

De início, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que os contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando a celeuma, a parte autora foi diagnosticada com transtorno do espectro autista – CID – F. 84, tendo como equipe multidisciplinar as seguintes especialidades: 1) Fonoaudióloga;2) Terapeuta Ocupacional; 4) Psicomotricidade, conforme laudo emitido pela médica Dra. Paola Fadul

- CRM /MT 8110. (Id. 293991393)

Complementa que necessita realizar terapias adequadas para que não tenha prejuízos no seu neorodesenvolvimento, sendo necessário o imediato início do tratamento, para minimizar os prejuízos identificados, conforme diagnóstico e laudo médico anexado aos autos.

Informa que iniciou o tratamento em abril/2022 na clínica Instituto Nuvem – Centro de Estimulação Infantil; que em 25.08.2023, foi surpreendido com a suspensão do tratamento em razão de problemas financeiros entre a ré e a clínica Nuvem.

Diz que tentou todos os meios administrativos para que fosse resolvido o impasse com o restabelecimento do tratamento, contudo, não obteve êxito.

A requerida alega em sua defesa sobre a inexistência de obrigação legal e previsão contratual ao fornecimento de tratamentos prescritos em desacordo com as normas técnicas reguladas pela ANS.

Afirma que o rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, e que prevalece, ao caso, a aplicação da Lei 9.656/98 sobre o CDC. Argui a inexistência de abusividade na negativa do tratamento e a legalidade do contrato firmado entre as partes.

Em análise dos autos, verifica-se que a apelada deu início ao seu tratamento multidisciplinar na Clínica Instituto Nuvem, a qual era credenciada do plano de saúde, tendo apresentado melhoras significativas no seu quadro e, assim, estabelecendo uma relação de confiança com os profissionais.

No entanto, após 01 (um) ano do tratamento, o apelado foi surpreendido com a informação fornecida pela clínica, de que a apelante rompeu o convênio, tendo indicado as Clínicas Emovere e Speciali para continuidade do tratamento. Contudo, o apelado afirma que as novas clínicas indicadas pela apelante não fornecem o tratamento pelo método indicado pelo médico assistente.

No caso, acompanho o entendimento do douto Procurador de Justiça, no sentido de que “
ainda que o plano de saúde tenha indicado novo prestador de serviço com a especialidade em tratamento multidisciplinar, constata-se que as clínicas
indicadas não fornecem o tratamento pelo método

indicado
pelo médico assistente. Assim, considerando a ausência de novo profissional especialista credenciado na rede da agravada, bem como que se trata de menor de idade em tratamento, entende-se pela necessidade de manutenção do tratamento com os profissionais da Clínica substituída.

Assim, a operadora de saúde tem o dever de restabelecer o tratamento integral conforme prescrição médica, sendo-lhe facultado oferecer o serviço em sua rede credenciada, desde que disponha de profissionais aptos a prestar o tratamento nas técnicas e frequências necessárias, caso contrário, deve oferecer o tratamento em clínica não credenciada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO MÉDICA
. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE OU QUANTIDADE DAS SESSÕES. AUTONOMIA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente o tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição médica, incluindo terapias com psicólogo (método ABA ou DENVER), terapeuta ocupacional com integração sensorial, fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir a possibilidade de a operadora do plano de saúde custear o tratamento fora da rede credenciada; (ii) determinar se a condenação em custeio integral do tratamento é genérica e indeterminada por não limitar o valor de reembolso; (iii) estabelecer se a ausência de exigência judicial de renovação periódica dos laudos médicos viola o Enunciado no 2 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de saúde tem o dever de custear o tratamento integral conforme prescrição médica, sendo-lhe facultado oferecer o serviço em sua rede credenciada, desde que disponha de profissionais aptos a prestar o tratamento nas técnicas e frequências necessárias.

Não houve condenação à reembolso de valores, razão pela qual inexiste interesse processual quanto a esse ponto.

A determinação de que a periodicidade e quantidade de sessões possam ser alterados por solicitação do médico assistente, sem necessidade de nova ordem judicial, não configura decisão genérica ou indeterminada, mas reconhecimento da autonomia médica para ajustar o tratamento conforme a evolução clínica do paciente.

A ausência de determinação judicial expressa quanto à renovação periódica de laudos médicos não impede que a operadora solicite relatórios para acompanhamento da evolução do tratamento, desde que tal exigência não implique em interrupção ou descontinuidade dos cuidados necessários ao paciente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 1026167-96.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025).

Portanto, não comporta reforma a sentença que determinou que a requerida autorize o tratamento da parte autora, na forma prescrita pelo médico assistente.

Quanto ao dano moral, a parte requerida requer o afastamento da indenização por danos morais, contudo, sem razão a recorrente.

No ponto, entendo que a parte requerida cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente a cobertura de tratamento almejado pela apelada.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da Unimed em recusar a cobertura e o resultado suportado pela parte autora com transtorno, angústia, abalo psicológico de monta. Assim, não se trata de mero dissabor suportada pela recorrida em face da negativa em arcar com as despesas do procedimento, mas em angústia pelo agravamento da saúde ante a recusa injustificada do tratamento médico.

Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado em casos similares:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha o paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para tratamento clínico não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o tratamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste o paciente.

Assim, havendo previsão para cobertura dos procedimentos que envolvam os beneficiários portadores do espectro autista por qualquer método ou abordagem, é abusiva a recusa de custeio dos tratamentos indicados pelo médico que assiste o paciente, motivo pelo qual, merece ser mantida a sentença ora recorrida.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde”.
(N.U 1026907-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE –
TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TÉCNICA PELA RESOLUÇÃO DA ANS – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E Á SAÚDE – DANO MATERIAL – MANTIDO – DANO MORAL
– SENTENÇA ULTRA PETITA - QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Havendo a fixação de indenização por dano moral além do pretendido pela parte promovente na inicial (ultra petita), de rigor a redução do quantum indenizatório fixado a título de dano moral para que seja adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade”.
(N.U 1011950-48.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024)

Restando caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Considerando o grau de responsabilidade da operadora de saúde frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela parte autora, tenho que o valor fixado na sentença (R$10.000,00) merece ser mantido, se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto e de acordo com entendimento desta Câmara.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025